Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723862-21.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FRANCISJAIMES DE QUEIROZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS FRANCISJAIMES DE QUEIROZ contra a seguinte decisão proferida no “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e OUTROS: “Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Indefiro a tutela de urgência para suspender eventuais ações em curso, visto que as decisões deste juízo não têm incidência em outros juízos, em razão das regras ordinárias de competência. Ademais, o autor nem sequer relacionou quais ações porventura ajuizadas contra si, não cabendo a este juízo proceder à busca. Indefiro o pedido para que seja descontado apenas o valor constante do plano de pagamento provisório, por ser incompatível com o procedimento estabelecido no art. 104-A do CDC, no qual se impõe, imprescindivelmente, a realização de audiência de conciliação e, caso não haja composição, necessária a citação dos credores a fim de estabelecer o contraditório. Acrescento, ainda, que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Indefiro o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento, por não haver correlata causa de pedir, nem demonstração de que ocorrem em desacordo com o percentual limite, fixado em lei. Indefiro o pedido de limitação dos descontos efetuados em conta corrente, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.863.973-SP, Tema 1085, firmou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, por unanimidade, julgado em 09/03/2022). Indefiro o pedido de apresentação de “cópia dos contratos em vigência no qual a Requerente figure como contratante, contendo o demonstrativo da evolução da dívida e o saldo devedor sem juros ou encargos”, pois de acordo com a tese fixada pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, se exige “a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp n. 1349453/MS). Emende-se a inicial para: 1) anexar cópia integral dos contratos ID 128702565, pp. 1 a 4; 2) apresentar certidão emitida pelo SERASA ou SPC a fim de verificar a existência de outros credores, considerando que a participação de todos é obrigatória no presente processo; 3) incluir todos os credores no polo passivo; 4) apresentar, novo plano de pagamento com: a) demonstração, por meio de planilha, que a obrigação será satisfeita no prazo máximo de 5 anos; b) indicação das medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; c) referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso, devidamente relacionadas; d) informação da data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; e) condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 5) esclarecer se há dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural, por não se incluírem no processo de repactuação as dívidas (CDC, art. 104-A, § 1o). Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator